Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSÃO DA ORDEM.

Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.
Decisão impugnada bem fundamentada.
Exame de ofício, que verifica inexistente, no caso, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser reparada.

Habeas corpus não admitido.